Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720417-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: SARA MARA DE LUCENA VERISSIMO QUEIROZ AGRAVADO: R. V. Q. D E C I S Ã O Ao ID 73209349, SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA apresentou petição por meio da qual requereu o arquivamento do feito, após intimação para se manifestar acerca do interesse recursal. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator